Tribunal: TJDFT
Processo: 0701057-40.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO IRREGULAR VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a instauração de incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da devedora para estender a responsabilidade pelo débito em execução à empresa TABACARIA TOCA DO COELHO EIRELI, diante da constatação de que passou a exercer suas funções no mesmo local.
2. Preparo recolhido. Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.
3. Nos termos do art. 80 do RITRJE, cabe agravo de instrumento contra decisão no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos Juizados Especiais Cíveis.
4.Sabe-se que, a teor do que dispõe o art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para a quitação de suas dívidas, apenas se admitindo as exceções previstas em lei. Também não se ignora que a execução, ou cumprimento de sentença, deve ocorrer da forma menos gravosa para o devedor.
5. No caso vertente, observa-se que ocorreu a sucessão de empresas, a qual é definida pelo art. 1.146 do Código Civil: "o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento". Para o reconhecimento da sucessão empresarial, o estabelecimento empresarial pode ser vendido pelo empresário que o titulariza, e o contrato de compra e venda de estabelecimento denomina-se trespasse, no qual o estabelecimento empresarial deixa de integrar o patrimônio de um empresário (o alienante) e passa para o de outro (o adquirente). O objeto da venda é o complexo de bens corpóreos e incorpóreos, envolvidos com a exploração de uma atividade empresarial.
6. Considerando que as empresas TACABARIA TOCA DO COELHO EIRILEI e TOCA DO COELHO BAR estão estabelecidas no mesmo local (SCLN 409, BL. A, lojas 65/69), e explorando a mesma atividade econômica (tabacaria), é o caso de se reconhecer a sucessão empresarial irregular entre elas, a fim de que a empresa sucessora responda pelas dívidas da empresa anterior. Nesse contexto, impõe-se a reforma da decisão agravada.
7. Agravo de instrumento CONHECIDO E PROVIDO, para deferir a instauração de incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da devedora para estender a responsabilidade pelo débito em execução à empresa TABACARIA TOCA DO COELHO EIRELI. Sem condenação em honorários advocatícios.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.